Tribunal: TJDFT
Processo: 0712236-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE DO BEM AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido pelo Condomínio Alto da Boa Vista, que determinou a penhora de veículo automotor de sua propriedade. O agravante sustenta a impenhorabilidade do bem com fundamento na alegada utilização do automóvel no exercício de sua atividade profissional como pintor, sem, contudo, apresentar prova documental nesse sentido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo à decisão que determina a penhora de veículo automotor utilizado supostamente como instrumento de trabalho; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da essencialidade do bem ao exercício profissional autoriza a manutenção da medida constritiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem atua dentro dos limites legais ao determinar medida constritiva típica da execução com base em título apresentado como executivo extrajudicial, sendo incabível a alegação de nulidade da decisão agravada.
4. A simples oposição de embargos à execução não impede, por si só, a prática de atos executivos, tendo em vista que tais embargos não possuem efeito suspensivo automático.
5. O exame da validade do título executivo e da legitimidade ativa da parte exequente deve ser realizado no bojo dos embargos à execução, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Para fins de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o recorrente deve demonstrar, de forma concomitante, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 995, parágrafo único).
7. A alegação de que o veículo GM/Montana Conquest seria essencial ao exercício da profissão de pintor não é acompanhada de documentação mínima que comprove sua utilização para fins laborais.
8. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova robusta da essencialidade do bem, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de elementos probatórios como carteira de trabalho, notas fiscais, contratos de prestação de serviço ou outros documentos correlatos.
9. A penhora de bem móvel, sem alienação imediata, não configura risco concreto de dano irreversível, sendo medida reversível e sujeita à apreciação futura nos autos dos embargos à execução.
10. Jurisprudência recente do TJDFT corrobora a necessidade de demonstração da imprescindibilidade do bem penhorado à atividade profissional para fins de reconhecimento da impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de impenhorabilidade do veículo com base no art. 833, V, do CPC exige prova robusta da essencialidade do bem ao exercício da profissão.
2. A ausência de documentos que comprovem a utilização do bem como instrumento de trabalho inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade.
3. A mera constrição patrimonial, desacompanhada de alienação, não configura risco de dano irreversível que justifique o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, V, e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1988412, 0704390-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 07.04.2025, DJe 22.04.2025.